Tribunal: TJSP
Processo: 9204482-39.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Quinquênios. Diferenças. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano, desde a citação para as parcelas vencidas antes dela e de cada vencimento que for posterior, Medida Provisória 2180-35, e na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Quinquênios. Diferenças. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano, desde a citação para as parcelas vencidas antes dela e de cada vencimento que for posterior, Medida Provisória 2180-35, e na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua vigência. Recurso especial para afastar a aplicação da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.